Tribunal: STF
Processo: Pet 10306
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de petição apresentada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, com o fito de obter o efeito suspensivo ativo ao RE nº 1.377.947/AM, a que dei provimento, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.



    Idêntico pleito foi deduzido perante o TJAM quando da interposição do apelo extremo, tendo sido indeferido, em que pese o juízo positivo de admissibilidade.



    Diante do provimento do recurso extraordinário, o requerente reitera o pedido, ante o reconhecimento da prorrogação da competência do Tribunal a quo para prosseguir na persecução penal do requerido, eis que encerrada a instrução processual, nos termos da orientação firmada pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, cuja tese foi assim assentada:



    “A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.” 



    Nesse sentido, aduz que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, referindo que “a demora no julgamento da presente ação penal enseja real risco da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e ineficácia do resultado útil do processo”.



    Ao final, requer que o Tribunal Pleno do TJAM prossiga com o julgamento da ação penal.



    É o relato do necessário. Decido.



    Tenho que é o caso de concessão do efeito suspensivo ativo requerido. 



    Vislumbro a presença da fumaça do bom direito necessária à concessão do pleito, ante o provimento do apelo extremo, nos termos da decisão por mim proferida no RE nº 1.377.947/AM. 



    Por ser bem elucidativo, transcrevo trecho do julgado em referência: 



    “(...).



    Tendo sido estabelecido por este STF que, encerrada a instrução processual, prorroga-se a competência do órgão judiciário como garantia da efetividade da jurisdição, deve prosseguir a persecução penal do recorrido perante o Tribunal de Justiça local.”



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para atribuir efeito suspensivo ativo ao RE nº 1.377.947/AM, nos termos da decisão de provimento já proferida naqueles autos.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente